Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733774-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA MICHELLE SILVA PEREIRA AGRAVADO: ANTONIO JOSE FONSECA ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA MICHELLE SILVA PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga no Cumprimento de Sentença no 0704217-18.2024.8.07.0007 que determinou que se aguardasse a avaliação dos bens a serem partilhados antes da execução dos honorários advocatícios. A agravante alega, em suma, que a decisão viola a coisa julgada, pois a sentença exequenda fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, não sendo possível a sua substituição pelo valor de avaliação dos imóveis, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Defende que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 207345344) tem o seguinte teor: Revendo os autos, e o dispositivo da sentença, a obrigação de pagar atual, consistente em honorários de sucumbência foram fixados a razão de 10% sobre o valor da causa e tem relação com o valor de avaliação dos imóveis, o que está em fase de processamento. O pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários, portanto, tem relação ou conexão com o acervo de bens comum às partes, o que enseja na necessidade de se aguardar a integral avaliação deles para se precisar a verba pedida. Lado outro, em caso de persistir quanto aos atos para visar o pagamento de indicados honorários, a parte credora, fica advertida que poderá responder por eventual ônus em caso de excesso de execução. A credora, portanto, se manifeste em 5 dias. Após, retornem conclusos. O art. 85, § 2o do Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial para a fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo que serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa. Transcrevo: § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso, foi proferida sentença de mérito em ação de extinção de condomínio (ID 195202581), fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, o qual corresponde, na data da inicial, a R$ 3.485.295,00 (três milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais) (ID 187881958). Assim, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios deverá ter por objeto o valor estabelecido na sentença, correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa designado na inicial. É incabível a alteração, em fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada, conforme o art. 502 e 503 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO EXPOSTOS DE MANEIRA SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VINCULAÇÃO AOS TERMOS TRAZIDOS NA SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que oagravodeinstrumentodeve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio dadialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. 2. Os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio dadialeticidaderecursal. Preliminar rejeitada. 3. Nocumprimento de sentença, oexequente deve obedecer aos comandos expressamente trazidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes. 4. Na hipótese, a sentença deixou clara a distinção entre os conceitos de "bens partilhados" e "bens exclusivos". Além disso, expressamente consignou que os honorários advocatícios deveriam incidir apenas sobre os bens partilhados. 5. Se antes do trânsito em julgado não foi interposto o recurso adequado para incluir os bens exclusivos na base de cálculo dos honorários advocatícios, tal modificação de parâmetro não pode ocorrer durante o cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1886616, 07166740620248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "( ) 2. O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não se podendo dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso." (Acórdão 1660173, 00229072120158070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Se, embora afastada a condenação do ora agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais no acórdão dos embargos de declaração, não houve a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante, inviável sua modificação em sede de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1877763, 07045031720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DE NATUREZA MISTA. CONDENATÓRIO E DECLARATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCLUSÃO DO PROVEITO DECORRENTE DO PROVIMENTO DECLARATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA N. 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da executada para reconhecer o excesso executivo, julgando extinto o feito nos termos do art. 924, III, do CPC. 2. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Ademais, com o trânsito em julgado da sentença, o título formado se torna indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC. 3. Consoante art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Se o exequente/apelante não se insurgiu, no momento oportuno, contra a base de cálculo adotada na sentença exequenda para fixação dos honorários de sucumbência (10% sobre o valor da condenação), não merece guarida a pretensão de modificação dos parâmetros utilizados para o cálculo do valor devido, na fase de cumprimento de sentença, para considerar também o proveito resultante do provimento declaratório, sob pena de ofensa aos limites materiais da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC. Precedentes deste e. TJDFT nesse sentido. 5. Considerando a diferença entre o valor pretendido pela parte exequente/apelante (R$69.103,47 - sessenta e nove mil cento e três reais e quarenta e sete centavos) e o montante efetivamente devido pela parte executada/apelada (R$11.953,54 - onze mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) e, diante da omissão do d. Juízo a quo, merece parcial reforma a r. sentença, a fim de fixar como valor do excesso executivo o importe de R$57.149,93 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e nove reis e noventa e três centavos). 6. Segundo o entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento, ainda que parcial, da impugnação apresentada pelo devedor nos autos de cumprimento de sentença. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021). 7. Se a tutela executiva do credor/apelante foi reduzida pelo acolhimento da impugnação que apontava excesso na execução, tornando-o sucumbente na fase executiva, afigura-se escorreita a r. sentença que condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício dos patronos da executada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido, conforme prevê o art. 85, § 1o, do CPC. 8. De acordo com a previsão do art. 85, § 8o, do CPC e à luz das teses assentadas pelo c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade deve ser entendido como técnica subsidiária, apenas sendo possível, havendo ou não condenação, nas hipóteses em que: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo. Não demonstrada, na hipótese, nenhuma das hipóteses autorizativas para fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, não merece acolhida a pretensão de reforma da r. sentença nesse ponto. 8. Sentença parcialmente reformada somente para fixar o montante de R$57.149,93 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e nove reis e noventa e três centavos) como valor do excesso executivo, para fins de cálculo da verba honorária de sucumbência. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1856637, 07105048320228070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, deve ser afastada a modificação na base de cálculo dos honorários advocatícios efetuada pela decisão agravada, uma vez que o valor da causa corresponde àquele fixado na petição inicial, e não ao eventual valor da avaliação dos bens em sede de cumprimento de sentença. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de agosto de 2024 17:02:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador